Tribunal: TJMT
Processo: 0000427-60.2014.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMENTA
RECURSOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR No 85560/2016. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDRA PRETA. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL 75/98. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO A PROGRESSÃO. PAGAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS MUNICIPAIS 027/93 E 075/98. FALTA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Apelação julgada como Recurso Cível interposta contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, determinou acréscimo do percentual de 8% a título de adicional por tempo de serviço ao vencimento e reconheceu o direito da parte recorrida à progressão funcional da carreira a partir de sua posse até a implantação do benefício, com pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13o salário, férias e terço de férias, condenando ainda o requerido ao pagamento do adicional suprimido, declarando prescritos os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
Análise adstrita ao recurso voluntário, eis que inexiste o reexame necessário no âmbito dos Juizados Especiais, consoante vedação contida no art. 11, da Lei 12.153/2009.
Cerceamento de defesa que não merece prosperar. Recorrente intimado a apresentar provas documentais aptas a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora e especificar as provas que ainda pretendia produzir (Id. 3960061), tendo apresentado petição (Id. 3960064) razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.
Propósito recursal para reformar a sentença pela ausência de preenchimento dos requisitos necessários à progressão funcional e adicional por tempo de serviço.
A omissão administrativa em proceder com o previsto na legislação, notadamente a avaliação de desempenho, não pode ser óbice ao direito à progressão funcional e os efeitos dela advindos, muito menos transferido o ônus em detrimento do servidor, porquanto integra o patrimônio jurídico quando preenchidos os demais requisitos. Precedentes desta Turma Recursal.
Cabia ao recorrente produzir a prova documental do não preenchimento dos requisitos de progressão funcional, sendo este detentor de todo acervo documental da vida funcional, ônus que não se desincumbiu.
Matéria que já foi objeto de análise no âmbito deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo entendimento acerca do tema: N.U 0001024-34.2011.8.11.0022, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, MARIA EROTILDES KNEIP, Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 05/11/2014; N.U 0000358-28.2014.8.11.0022, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERRREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020.
O adicional por tempo de serviço, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, está previsto na legislação municipal, nos termos do art. 71, § 2o, da Lei Orgânica Municipal, art. 22 da Lei 027/93 e art. 165, da Lei 075/98.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUCIMAR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 621.145.651-49 (RECORRIDO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020